Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-08.2018.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001245-08.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.642.657/0001-03 (EMBARGANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PEDRO ELI MEDEIROS - ME - CNPJ: 20.977.044/0001-83 (EMBARGADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGADO), ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - CPF: 245.999.148-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I. A contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos, como acórdãos esparsos e teses doutrinárias que o litigante entende mais adequados aos seus interesses.

II. Sem a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o não provimento do recurso de embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

A embargante alega a ocorrência de obscuridade, omissão ou contradição, pela ausência de rateio dos honorários sucumbenciais entre os vencedores, ora embargados, além de incompatibilidade entre o acórdão impugnado e julgados esparsos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A embargante carece de legitimidade recursal no que atine ao pedido de rateio dos honorários advocatícios entre os vencedores, na medida em que, independentemente de eventual repartição, competirá à sucumbente arcar com o percentual definido no acórdão impugnado.

Assim, o pronunciamento a respeito de eventual rateio da verba sucumbencial, que nenhum proveito reverteria à embargante, deve, se necessário for, ser postulado diretamente pelas partes beneficiárias.

No que atine à suposta incompatibilidade entre o entendimento adotado no acórdão e os precedentes mencionados na peça recursal, os aclaratórios também não merecem provimento.

Isso porque a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores externos, como acórdãos esparsos e teses doutrinárias que o litigante entende mais adequados aos seus interesses.

Nesse sentido são as lições de Marinoni, Arenhart e Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2018):

A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis.
A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram
dentro da mesma decisão
.

Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes
.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020